Tribunal: TJES
Processo: 0031445-48.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031445-48.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PLANET SEA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face do v. acórdão ID 3700158, que, por unanimidade de votos, não conheceu dos embargos de declaração opostos anteriormente pela recorrente, dada a sua manifesta intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3797727, a embargante sustentou, em síntese, que:
(I)

“
Depreende-se do histórico de intimação do v. acórdão objeto dos embargos de declaração opostos pela EDP, os quais foram tidos equivocadamente como intempestivos, que o sistema eletrônico do TJES calculou o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de eventual recurso, fixando a seguinte data final
‘para

manifestação’
: 23/08/2022. A data final fixada pelo TJES demonstra uma inexatidão na contagem do prazo de 15 (quinze) dias para eventual REsp, por exemplo, pois foi informado o prazo de 23/08/2022 “para manifestação”, que supera o prazo de 15 (quinze) dias fixados no CPC para interposição do REsp. Ora, para considerar o prazo fatal “para manifestação” o dia 23/08/2022, do recurso cabível para interposição do REsp, que deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, a contagem do prazo recursal do REsp passou a fluir no dia 03/08/2022, encerrando-se em 23/08/2022.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos pela EDP em 03/08/2022 são tempestivos, não podendo a empresa ser prejudicada pela contagem inexata efetuada pelo sistema eletrônico do TJES!
(...)
Dessa forma, os embargos de declaração opostos pela EDP em 03/08/2022 são tempestivos, não podendo a empresa ser prejudicada pela contagem inexata efetuada pelo sistema eletrônico do TJES!”;
(II)
“
se trata de decisão surpresa, visto que à Embargante sequer fora oportunizado prazo para manifestação, ensejando evidente cerceamento de defesa, configurado em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Em sendo assim, requer
“
sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que seja aberta vista à EDP, de forma a ser oportunizado o contraditório, sob pena de cerceamento de defesa, configurado em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC.”
(fl. 06).

Dito isso, assim dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Postas estas premissas, sustenta a embargante que o recurso de embargos de declaração interposto anteriormente estaria tempestivo sob a alegação de que houve um equívoco na contagem de prazos pelo sistema do PJe, que configura justa causa para o fato de ter apresentado o recurso em data posterior ao prazo fatal.

Não obstante a alegação da recorrente, pela imagem que ela mesma colaciona aos embargos de declaração,
nota-se que consta expressamente a data em foi registrada ciência pela recorrente e, via de consequência, o termo inicial para contagem dos prazos,
de modo que falece de veracidade a assertiva de que fora levada a erro, uma vez que o início do prazo encontra-se corretamente designado.

Anote-se que o prazo fatal informado no sistema diz respeito à eventual interposição de Recurso Especial ou de Recurso Extraordinário, ou seja, não trata da hipótese de embargos de declaração. Em outras palavras, não é crível que a recorrente fixou aquela data informada como prazo para a oposição dos embargos de declaração, já que não estava atrelada ao referido recurso.

Em relação aos embargos de declaração, a data de termo
ad quem
informada pelo sistema PJe, em nada é útil, já que diz respeito ao prazo para interposição de outros recursos, razão pela qual, não se pode admitir que tenha influenciado a recorrente de maneira errônea.

Observo que a explicação apresentada pela recorrente com a contagem do prazo fatal de “trás para frente” como forma de encontrar o suposto termo
a quo
que o sistema teria considerado, trata de uma elaboração muito mais complexa do que a simples contagem do prazo que corriqueiramente se faz e não representa outra situação senão a tentativa de amparar a perda do prazo por ela própria.

Em verdade, independentemente da anotação ocorrida no sistema eletrônico, é responsabilidade integral dos procuradores e das partes realizarem a contagem dos prazos, sem se vincularem a dados meramente informativos expostos nos eventos de intimações, de maneira que,
mesmo que se pudesse admitir que o sistema apontou uma data errônea para interposição do recurso de embargos de declaração – o que não é o caso – a alegação da recorrente não prosperaria.

Ratifique-se, o prazo apontado pelo sistema apenas tem o condão de facilitar o trabalho dos procuradores, mas não vincula o termo final, até porque os prazos e a forma de contagem estão dispostos no Código de Processo Civil.

Neste sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC/15 (LGL\2015\1656).1.1. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo.
1.2. As informações processuais constantes do sistema eletrônico do Tribunal de origem ou de sítio na rede mundial de computadores têm caráter meramente informativo e eventuais equívocos não configuram justa causa para devolução de prazos processuais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1739483/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 7-12-2020, grifou-se)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE.IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.
A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância.2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
Precedente: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019.3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1481494/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 3-10-2019, grifou-se).

Por fim, não se descura sobre a disposição contida no art. 10 do CPC, que determina a intimação das partes para manifestação sobre qualquer fundamento novo de decidir, ainda que arguido de ofício pelo julgador.

No entanto, no caso, houve tão somente, a análise dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso de embargos de declaração, reconhecendo a sua intempestividade, vício objetivo e intransponível.

O reconhecimento da intempestividade do recurso interposto, prescinde de intimação das partes para manifestação, vez que é impassível de correção, razão pela qual, não se aplica ao caso o disposto no art. 932 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
(...)
4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis.
5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 (LGL\1973\5) não subsiste ao CPC/15 (LGL\2015\1656): ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 957821/MS - CE - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI - j. 20.11.2017 - DJe 19.12.2017.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VÍCIO INTRANSPONÍVEL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sustenta a embargante que o recurso de embargos de declaração interposto anteriormente estaria tempestivo sob a alegação de que houve um equívoco na contagem de prazos pelo sistema do PJe, que configura justa causa para o fato de ter apresentado o recurso em data posterior ao prazo fatal.

2.
Porém, pela imagem que ela mesma colaciona aos embargos de declaração, nota-se que consta expressamente a data em foi registrada ciência pela recorrente e, via de consequência, o termo inicial para contagem dos prazos, de modo que falece de veracidade a assertiva de que fora levada a erro, uma vez que o início do prazo encontra-se corretamente designado.

3.
Independentemente da anotação ocorrida no sistema eletrônico, é responsabilidade integral dos procuradores e das partes realizarem a contagem dos prazos, sem se vincularem a dados meramente informativos expostos nos eventos de intimações, de maneira que, mesmo que se pudesse admitir que o sistema apontou uma data errônea para interposição do recurso de embargos de declaração – o que não é o caso – a alegação da recorrente não prosperaria.

4.
O reconhecimento da intempestividade do recurso interposto, prescinde de intimação das partes para manifestação, vez que é impassível de correção, razão pela qual, não se aplica ao caso o disposto no art. 932 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.